Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA DE SENTENÇA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. DISCUSSÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA E DA FORMA DE APURAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA PRECLUSA DESDE A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Está preclusa a oportunidade concedida ao agravante para produzir prova técnica, por sua exclusiva e injustificada desídia, além de não haver impugnação especifica que justifique a alegação de excesso de execução nessa fase de cumprimento de sentença, em face das contas apresentadas pelo recorrido com mera atualização do valor homologado pela decisão que julgou a fase de liquidação de sentença.
2. O Juízo de origem deferiu a produção de prova pericial na fase de liquidação de sentença, e concedeu ao banco apelante prazo para juntar os contratos, extratos e documentos relativos à cédula de crédito rural, de modo a comprovar as diversas causas de inexistência de débito ou mitigação do valor da dívida alegadas em contestação.
2.1. A oportunidade foi reiterada, mas o recorrente se manteve inerte, o apelado apresentou suas contas de liquidação, de acordo com os documentos que tinha à sua disposição, não houve impugnação, sendo o valor da dívida homologado, pela decisão que resolveu a fase de liquidação de sentença e que não foi objeto recurso.
3. A decisão que resolve a fase de liquidação de sentença é manifestação judicial de mérito. Portanto, nos termos do art. 966 do CPC, após a preclusão das vias recursais, a alteração do julgado seria possível apenas através de ação rescisória.
4. O recurso comporta parcial provimento, para reformar a sentença na parte em que permitiu o levantamento de valores pelo apelado, pois trata-se de cumprimento provisório de sentença, de modo que o levantamento de valores pelo credor demanda prova do trânsito em julgado da sentença, a prestação de caução idônea, ou o atendimento das condições estabelecidas no art. 521 do CPC.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.